Tribunal: TJDFT
Processo: 0751837-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que deferiu tutela provisória de urgência e determinou o fornecimento de medicamento não comercializado no Brasil e sem registro na ANVISA a ROBERTO FERREIRA ALVES. Na origem, o autor ajuizou ação com pedido de obrigação de fazer, para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento Procarbazina 50mg (Cloridrato de Procarbazina). Alegou que está em tratamento de um “oligoendroglioma, idh-mutante” e o médico assistente prescreveu o tratamento mediante uso de Lomustina e Procarbazina. O primeiro fármaco foi fornecido pelo plano de saúde, porém o segundo foi recusado por não ter registro na ANVISA. Alegou que o medicamento tem preço elevado e não possui condições de adquirir diretamente. O juízo concedeu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do remédio conforme prescrito, sob pena de multa diária de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada a R$90.000,00 (noventa mil reais). Nas razões recursais alegou que a negativa foi legítima, porque o fármaco não tem registro na ANVISA, estando amparada pelo contrato e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a exime de oferecer tratamento não regulamentado. O juízo teria fixado prazo exíguo para o cumprimento da obrigação e que a multa cominada seria desproporcional e desarrazoada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “revogar a decisão agravada, eximindo a agravante de qualquer penalidade imposta na decisão agravada” ou, alternativamente, que seja estipulado prazo para cumprimento da liminar. Preparo regular sob ID 22026315. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente, porém sem registro na ANVISA. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a tramitação prioritária do feito diante da doença grave noticiada pela autora, nos termos do art. 1048, I do CPC. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por ROBERTO FERREIRA ALVES em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMEDCOOPERATIVA CENTRAL, com o objetivo de obrigar a RÉ ao custeio do tratamento na forma e quantidade prescritas pelos médicos que acompanham a AUTORA, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como indenizar as autoras nos valores constantes na inicial frente aos danos morais experimentados. Consta que a parte autora é paciente oncológica, beneficiário do plano de saúde Central Nacional Unimed, cobertura nacional e possui carteirinha de no 08650001486770006, desde 2017 (ID. 78859815) e já faz tratamento quimioterápico com a cobertura do referido plano. Entretanto, após realizar uma ressonância magnética de controle, a parte autora descobriu que ainda tinha uma lesão de 7,0 x 6,5 cm em região fronto parietal direita, o que demonstrou a baixa resposta ao tratamento feito. Diante disso, seu médico oncologista, Dr. Nilson de Castro Correia, CRM-DF 18220, decidiu solicitar a mudança da quimioterapia para o protocolo PCV por 6 ciclos, o qual consiste na utilização dos seguintes medicamentos: Procarbazina 50mg (Cloridrato de Procarbazina) e Lomustina 40mg. Apesar da solicitação para cobertura dos medicamentos Procarbazina (Cloridrato de Procarbazina) e Lomustina, a empresa autorizou a cobertura de apenas um deles, a Lomustina; sendo que a Procarbazina foi negada pelo Plano de Saúde, sob o argumento de se tratar de uso “off label”, sem registro na Anvisa, tratando-se de tratamento experimental. Diante da situação emergencial a parte autora pleiteou a tutela de urgência, para que a Ré suporte o ônus financeiro do medicamento Procarbazina 50mg (Cloridrato de Procarbazina), ao longo dos seis ciclos de tratamento, tomando 28 cápsulas a cada ciclo, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais). Breve relato. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC, o seguinte: “A tutela de urgência possui os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o risco de dano ao resultado útil do processo”. Assim, a parte deverá trazer na petição, elementos capazes de evidenciar que o direito postulado é provável, ou seja, que tem fortes fundamentos. Trata-se, então, do fumus boni iuris ou fumaça do bom direito. Também deverá provar o periculum in mora. Isto é, que há possíveis danos ou riscos ao resultado do processo em face do tempo ou da natureza da lide se não concedida a tutela. Desta sorte vejamos os requisitos da tutela de urgência no presente caso: a relevância do direito da autora exsurge de um exame da própria negativa da RÉ para prestar o atendimento solicitado e prescrito pelo médico. A justificativa veio nos seguintes moldes: "(...) Parecer médico favorável a Lomustina 40mg 5 comprimidos. Desfavorável a Procarbazina 50mg 50 comprimidos a cada 42 dias pois este medicamento não tem registro válido na ANVISA. O fornecimento do medicamento Procarbazina não tem cobertura contratual, uma vez que conforme dispõe a Resolução Normativa - RN no 428 (art. 20, §1o, inciso I) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está excluída a cobertura assistencial legal: tratamento clínico ou cirúrgico experimental, e, assim é considerado aquele que (a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no Brasil (...)". O ponto nodal para constatar a relevância do direito passa pela análise do medicamento indicado pelo médico que acompanha o autor (ID. 78859814) por não constar da bula afasta a cobertura do plano de saúde. É o que a comunidade médica define de medicamento OFF-LABEL. Que na tradução literal significa que não é indicado/registrado para uma determinada patologia. Na prática embora a Procarbazina não se encontre registrada na ANVISA para a enfermidade específica no caso, o profissional médico o prescreve em razão de resultado experimental positivo. Todavia, ainda que em caráter experimental, o seu uso não pode servir de parâmetro que autorize a exclusão da cobertura pelo plano de saúde. O responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente não é a operadora do plano de saúde, mas sim o médico que acompanha seu tratamento. Dessa forma, é do médico a atribuição de decidir se aquele medicamento/tratamento é indicado ou não para a enfermidade que acomete o paciente. Nessa linha de raciocínio, se o Conselho Federal de Medicina – CFM, enquanto autoridade máxima para tratar do assunto dos medicamentos e tratamentos experimentais de uso off label delegou tal atribuição ao médico, a partir da análise individual de cada caso, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente não pode ser a operadora do plano de saúde. Ao entender que inexistem estudos conclusivos a respeito da eficácia do medicamento para a patologia que acomete o requerente, o plano de saúde age em substituição à decisão do profissional habilitado, de forma a interpretar que a escolha médica não se mostrou adequada. Decisão bem recente do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido que o plano de saúde não pode recusar cobertura pelo fato de que o medicamento não consta na bula como indicativo para o tratamento médico. Vejamos: (...) Noutro ponto, o perigo de dano para o requerente é cristalino à medida que a não cobertura do plano resultaria na interrupção do procedimento médico essencial para manutenção de sua saúde física. Com efeito, entendo demonstrados os requisitos da tutela de urgência e DEFIRO o pedido do AUTOR para que a RÉ seja intimada com a urgência que o caso requer para fornecer os medicamentos prescritos pelo médico que assiste o requerente, ou alternativamente, custear a integralidade dos medicamentos prescritos no documento de ID 78859814, quais sejam: Lomustina (citostal) e Procarbazina (Natulan), sob pena de incidir em multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a contar do descumprimento da medida liminar.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte esses pressupostos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”: RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018) Contudo, este entendimento ressalvou “as exceções expressamente previstas em lei”. Neste sentido, a Diretoria Colegiada da ANVISA, por meio da Resolução RDC n. 8, de 28 de fevereiro de 2014, autorizou a importação em caráter excepcional de medicamentos sem registro. Ato contínuo, editou a Instrução Normativa n. 1, de 28 de fevereiro de 2014, na qual está inclusa a autorização de importação do medicamento “cloridrato de procarbazina” em cápsulas de 50mg. Desta forma, ao contrário do que argumentou a agravante, neste juízo prelibatório, não se vislumbra óbice ao fornecimento do medicamento lastreado na falta de registro na agência reguladora, ou mesmo no precedente supra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, recente julgado d este colegiado: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 2. O fato de a ANVISA ter concedido autorização para a importação do referido fármaco afasta a regra construída a partir do julgamento do REsp no 1.726.563, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (Tema 990). 3. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde do paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível a compensação por danos morais. 4. Apelo provido. (Acórdão n. 1285593, 07273898020198070001, Relator ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, julgado em 17/09/2020. Publicado no PJe : 30/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Lado outro, a urgência milita em favor do agravado, posto que a demora na oferta do tratamento prescrito poderá agravar sua condição de saúde, ao passo que, na eventualidade de posterior julgamento de improcedência do pedido, será lícito à requerida buscar ressarcimento pelos custos comprovados. Não obstante, assiste razão à agravante quanto à necessidade de fixação de um prazo para o cumprimento da obrigação. A decisão agravada foi omissa neste ponto, apenas consignando a obrigação de fornecer o medicamento “com a urgência que o caso requer”. Contudo, uma vez que eventual descumprimento da medida poderá acarretar ônus para a recorrente, impõe-se a necessidade de se estabelecer prazo a partir de quando restará caracterizada eventual mora. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, tão somente para fixar o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da intimação desta decisão via publicação oficial, para cumprimento da obrigação, sem prejuízo da reanálise posterior pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator